Tribunal: TJDFT
Processo: 0051460-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0051460-66.2014.8.07.0001 Embargantes: HESA 20 – Investimentos Imobiliários Ltda e outras Embargados: Ana Paula Gomes de Oliveira e outros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por HESA 20 – Investimentos Imobiliários Ltda e outras (ID 13855136). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora